Tribunal: TJBA
Processo: 8079971-40.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8079971-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HIGO SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUCIO MARIO BERNARDES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS). INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
PERICULUM IN LIBERTATIS
NÃO VERIFICADO. PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
(id 76436503), irresignado com a respeitável decisão de id 76436497, proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, que, nos fólios da Auto de Prisão em Flagrante nº
8100234-93.2024.8.05.0001
, durante a realização da Audiência de Custódia, deferiu a Liberdade Provisória, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, ao acusado
RICARDO VINICIUS MENDES OLIVEIRA
, que fora preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no
art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio).

2.
Da leitura do
in folio
, infere-se que o ora Recorrido, no dia 17.06.2024, fora preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas), sendo que quando da realização da Audiência de Custódia, no dia 19.06.2024, fora-lhe deferida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão de id 85344863.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em analisar o acerto da decisão primeva que concedeu a liberdade provisória ao Recorrido substituindo a segregação por medidas cautelares diversas ou se, lado outro, estão presentes os requisitos necessários para que seja decretada a sua prisão preventiva

III. Razões de decidir

4.
A Constituição Federal erige a presunção de não culpabilidade a direito fundamental, o que significa que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado.

4.1
Neste espeque, a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.
A Magistrada primeva entendeu que, no presente caso, resta comprovada a materialidade e autoria delitivas. No entanto, no que concerne ao
periculum libertatis
, consignou que
“[c]om uma avaliação mais ponderada, com malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema carcerário, não percebo fundamentos legais para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Logo, em razão de não restar demonstrado perigo no estado de liberdade do Flagranteado, entendo que ele tem a possibilidade de ser beneficiado com o instituto da liberdade provisória, conforme nova sistemática processual penal. Por outro lado, há de se ter cautela na concessão de liberdade à este, a qual deve, pois, ser condicionada, nos termos do art. 319 do diploma processual penal, que prevê medidas absolutamente aplicáveis, cumulativamente, ao caso sob análise, as quais reputo serem suficientes como reprimenda ao Autuado.”

6.
Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade, de modo que a custódia cautelar se revela cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti)
, estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP. Assim, é necessário que existam nos autos elementos que evidenciem o risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo à conveniência da instrução criminal, que advém com a soltura da parte investigada.

6.1
A prisão preventiva somente se justifica quando inaplicável medida cautelar alternativa, isto é, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. O que não restou demonstrado na hipótese. Cumpre destacar que, malgrado o Parquet afirme que o Acusado possui contra si a ação penal de nº 0528714-31.2019.8.05.0001, que se encontrava em fase de memoriais, em busca ativa realizada junto ao PJe Primeiro Grau constatei que, em verdade, no dia 04.09.2024 fora proferida, ao id 460535396, sentença absolutória em favor do Recorrido.

7.
Vislumbra-se, no presente caso, que as circunstâncias elencadas pelo Órgão Ministerial não implicam essencialmente risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo conveniência da instrução criminal, de tal modo que não subsistem razões no momento para decretação de prisão preventiva.

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Moisés Ramos Marins, pelo conhecimento e provimento do Recurso, nos termos do opinativo de id 87096594.

IV. Dispositivo

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8079971-40.2024.8.05.0001
, em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido

HIGO SANTOS DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
presente Recurso
em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça